Tribunal: TJPA
Processo: 0024785-49.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024785-49.2011.8.14.0301

APELANTE: HELENO AUGUSTO RIBEIRO DE ANDRADE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02. DESCABIMENTO. NO MÉRITO. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86. IMPOSSIBILIDADE. AS INCORPORAÇÕES FORAM EXTINTAS POR FORÇA DO ARTIGO 94 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/02. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1. Incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02. Descabe falar em inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02, que estabeleceu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares desde Estado, haja vista inexistir vedação constitucional que possibilite que lei única verse sobre a matéria. Além do mais, o Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5154, decidiu por maioria de votos manter a validade do diploma legal acima que trata da aposentadoria dos militares e dos servidores civis estaduais.

2. No mérito. O adicional de representação de função gratificada com previsão na Lei Estadual nº 5.320/86 pago aos militares que tenham exercido cargo em comissão em nível de Direção Superior ou em caso de desempenho de atividades junto aos Gabinetes do Governador, Vice-Governador ou Assembleia Legislativa não é passível de incorporação no soldo do militar, haja vista que conforme o artigo 94, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 39/02, restaram revogadas todas as disposições que porventura implicasse na incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de cargo em comissão.

3. Recursos conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS, MAS NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 à 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostas por HELENO AUGUSTO RIBEIRO ANDRADE E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor do ESTADO DO PARÁ

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da ação de majoração de gratificação de representação – DAS 5 pelo rito ordinário e com pedido declaratório de Inconstitucionalidade da LC 39/02 e modificadores seguintes (processo n° 0024785-49.2011.8.14.0301-PJE) ajuizado por Heleno Augusto Ribeiro de Andrade.

Narra a inicial o autor que exerceu durante mais de 11 (onze) anos funções de Direção e Assessoramento Superior, pelo que faz jus à incorporação de gratificaço de Representação e Função Gratificada, no nível DAS-5, regulamentada pela Lei nº 5.320/86, atinente aos servidores públicos militares, ocorre, entretanto que, a Lei Complementar nº 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, revogou, em seu artigo 94, §1º, as disposições referentes à incorporação das referidas verbas, o que alega ser inconstitucional, uma vez que os militares deveriam ser regulados por norma estadual específica e no por uma lei de aplicaço geral, como é o caso.

Diante disso, ajuizou ação requerendo à incorporação da gratificaço em questo ao nível DAS-5, bem como que seja considerada, incidenter tantum, inconstitucional a expresso “dos militares” presente no corpo da Lei Complementar nº 39/2002.

Após a devida marcha processual o juízo de piso prolatou sentença (ID Num. 11580311) julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 269, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente AÇO ORDINÁRIA DE MAJORAÇO DE REPRESENTAÇO, movida por HELENO AUGUSTO RIBEIRO DE ANDRADE em face do ESTADO DO PARÁ, por falta de amparo jurídico e legal, nos termos da fundamentaço expendida.

Custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), pela parte autora.

Decorridos os prazos legais, certifique-se quanto ao trânsito em julgado e arquivem-se.

P.R.I.”

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID Num. 11580311 - Pág. 19 a Num. 11580312 - Pág. 4) arguindo, em suma, fazer jus à incorporação de representação e função gratificada, de acordo com a Lei nº 5.320/86.

Assim, defende que não há razão para se aplicar aos militares a previsão contida na Lei Complementar nº 39/2002, por entender ser a mesma inconstitucional.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença garantindo o seu direito à incorporação das gratificações a que faz jus.

Devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou resposta ao recurso de Apelação (ID Num. 11580312 - Pág. 10 a 16) pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público Estadual, como fiscal da lei, também interpôs recurso de apelação (ID Num. 11580313) sustentando, a inconstitucionalidade da LC 39/02.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi os recursos em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 12368106.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º através de seu 11º Procurador de Justiça Cível, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação interpostos, conforme ID Num. 12611550.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Recebo os recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade e passo a analisa-los conjuntamente.

DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02.

Sustentam o autor e o membro do Ministério Público, ambos apelantes, a necessidade do controle incidental de constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002, que estabeleceu Regime Jurídico Único de Previdência dos Servidores Civis e Militares no Estado do Pará, em contrariedade com o artigo 142, § 3º, X, da Constituição da República, o qual dispõe acerca da necessidade de lei específica que trate da transferência do militar para a reserva, in verbis:

“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(..)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.”

No entanto, a Lei Complementar Estadual nº 39/02 não afronta o Texto Maior, na medida em que este suscita a especialidade da situação dos militares, em decorrência da peculiar atividade por eles desenvolvida, mas não proíbe que possam existir matérias comuns a servidores civis e militares.

Diante disso, apesar da existência de peculiaridades a estabelecer diferenças entre as atividades dos servidores públicos civis e militares, posto que estes possuem regime jurídico diferenciado, a Lei Complementar Estadual nº 039/02 não se mostra, a meu ver, inconstitucional, na medida em que estabeleceu diretrizes comuns às classes, em razão de não haver óbice que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos e civis e militares.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5154/PA, decidiu por maioria de votos manter a validade do diploma legal acima que trata da aposentadoria dos militares e dos servidores civis estaduais.

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará. Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”

Portanto, descabe a alegação de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 0396/02, pelo que rejeito a arguição dos apelantes nesse sentido e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia meritória sobre o direito do apelante à incorporação de representação em exercício de funções gratificadas junto à Polícia Militar do Estado do Pará.

O fundamento utilizado pelo mesmo se baseia na Lei nº 5.320/86, que instituiu a incorporação de Representação e Função Gratificada, prescrevendo em seu texto:

“Art. 1° - O funcionário público efetivo, da categoria militar que tenha o exercício de cargo em comissão nível de Direção Superior ou que seja integrante do grupo Direção e Assessoramento Superior ou Função Gratificada pelo desempenho de atividades nos Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa, fará jus após a desinvestidura do referido cargo ou função, à incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou gratificação, na forma definida nesta Lei.

Art. 2° - A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior, será concedida na proporção de 10% (DEZ POR CENTO), por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (CEM POR CENTO), do valor das referidas vantagens.”

Como se pode constatar, a lei supracitada garante a incorporação ao funcionário efetivo, da categoria militar, ainda em atividade, da gratificação do cargo de direção, em comissão, de função de confiança ou de função gratificada, quando o militar desenvolver suas atividades nos Gabinetes da Governadoria, Vice-Governadoria e Assembleia Legislativa, na proporção de 10% (dez por cento) por ano de serviço até o limite de 100% (cem por cento).

Na hipótese, como se observa nos autos, de fato o autor exerceu o cargo comissionado junto à Polícia Militar do Estado do Pará. Ocorre, porém, que a Lei Complementar nº 39/2002, em seu artigo 94, § 1º, vedou a incorporação de função comissionada de natureza transitória aos proventos de aposentadoria de todos os servidores estaduais, inclusive militares.

O dispositivo em questão tem a redação seguinte:

“Art.

94.

Ficam

revogadas

quaisquer

disposições

que

impliquem

incorporação

aos proventos

de

aposentadoria

de

verbas

de

caráter

temporário,

incluindo

gratificação

por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.”

§ 1º A revogação de que trata o "caput" deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado. (NR LC44/2003)”

Sobre a questão, colaciono precedentes desta Turma sobre a matéria tratada:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO APÓS A ALTERAÇÃO DA LC 039/2002, DADA PELA LC 044/2003. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO.

1. Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça;

2. O apelante não faz jus a incorporação de 10% de gratificação/representação, nos seus vencimentos, tendo em vista que um dos períodos em que o apelante desempenhou o cargo em comissão, e que serviu para o cômputo da somatória do prazo exigido na Legislação, já não estavam mais em vigor os artigos 1º e 2º da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986;

3. Apelações conhecidas e desprovidas.” (2017.04826948-06, 183.548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002 (QUE REVOGOU O DIREITO À INCORPORAÇÃO DE QUAISQUER VANTAGENS DE CARÁTER TEMPORÁRIO) POR NÃO SER APLICÁVEL A MILITARES. INCABIMENTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE QUE APENAS AS FUNÇÕES ESPECÍFICAS DEVEM SER DIFERENCIADAS DOS SERVIDORES CIVIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. POSSIBILIDADE DE LEI POSTERIOR QUE REVOGA A ANTERIOR. ART. 2º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. RESGUARDADO O DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO QUANTO AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS ANTERIORES A LC Nº 39/2002. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Nos termos do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei posterior revoga a anterior, se houver conflito entre ambas.

2. Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. O exercício de funções gratificadas anteriores à LC n. 039/02, dão ao apelante direito à incorporação. Precedentes desta Corte.

3. Recursos conhecido e parcialmente provido.” (2017.00928638-34, 171.445, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-13)

No mesmo sentido, manifestou—se o representante ministerial:

“(...) Como se vê, o regime próprio dos militares estaduais, consistente no Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará, também afastou o direito à incorporação, limitando-se a garantir o direito adquirido àqueles que já haviam incorporado a gratificação até a publicação da LCE nº 044/03.

Assim, este Procurador de Justiça conclui que a discussão sobre a inconstitucionalidade foi encerrada com a instituição do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará, concluindo, ainda, pela inexistência do direito à incorporação postulado pelo apelante Heleno Augusto Ribeiro Andrade.”

Deste modo, entendo que a sentença não merece qualquer reforma.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DOS APELOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024